Tribunal: STJ
Processo: 1008789-42.2019.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801148 - SP (2024
/0436597-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DA ROSA LOPES
AGRAVANTE
: PATRICIA CRISTINA SANTI LOPES
AGRAVANTE
: PROTOTIPOS ASSESSORIA EM INJECAO PLASTICAS
LTDA
ADVOGADO
: LIA KARINA D'' AMATO - SP224941
AGRAVADO
: GENESIS SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
interno.
2. Os agravantes alegam não incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravada pleiteia o não conhecimento do recurso com aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo
interno contra decisão colegiada; e (ii) saber se há fundamento para a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso não merece conhecimento, pois é manifestamente incabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é cabível quando se
configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48434979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fab24ed-ab0f-45bd-8bbd-bd643dcf947f

7. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.
Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de agravo
interno contra decisão colegiada 2. A manifesta inadmissibilidade do recurso
justifica a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.966.719/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em
;
14/3/2023 AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 890.972/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
.
4/12/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fab24ed-ab0f-45bd-8bbd-bd643dcf947f

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801148 - SP (2024
/0436597-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DA ROSA LOPES
AGRAVANTE
: PATRICIA CRISTINA SANTI LOPES
AGRAVANTE
: PROTOTIPOS ASSESSORIA EM INJECAO PLASTICAS
LTDA
ADVOGADO
: LIA KARINA D'' AMATO - SP224941
AGRAVADO
: GENESIS SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
interno.
2. Os agravantes alegam não incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravada pleiteia o não conhecimento do recurso com aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo
interno contra decisão colegiada; e (ii) saber se há fundamento para a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47667473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: cce3b4da-e8e4-45fe-89a5-847dc65bcf3b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso não merece conhecimento, pois é manifestamente incabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é cabível quando se
configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.
Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de agravo
interno contra decisão colegiada 2. A manifesta inadmissibilidade do recurso
justifica a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.966.719/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em
;
14/3/2023 AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 890.972/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
.
4/12/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS DA ROSA
LOPES e OUTROS contra o acórdão de fls. 1.399-1.403, que afastou a
intempestividade do recurso especial mas negou provimento ao agravo interno em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Os agravantes alegam que o recurso especial não busca o reexame de
provas, uma vez que a discussão é apenas jurídica.
Requer o provimento do presente agravo para que seja provido o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47667473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: cce3b4da-e8e4-45fe-89a5-847dc65bcf3b

Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é
manifestamente inadmissível e improcedente. Requer a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento, pois é manifestamente incabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.966.719/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
14/3/2023
16/3/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/15, admite-se a
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
890.972/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
,
4/12/2018
DJe de
.)
13/12/2018

Segundo a orientação do STJ, "a multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o,
do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de
improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade
Documento eletrônico VDA47667473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: cce3b4da-e8e4-45fe-89a5-847dc65bcf3b

de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas" (AgInt
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2017
3/4/2017
Em face da manifesta improcedência do agravo, aplica-se ao caso a
multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 1% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno com aplicação de multa
É o voto.
Documento eletrônico VDA47667473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:55
Código de Controle do Documento: cce3b4da-e8e4-45fe-89a5-847dc65bcf3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.801.148 / SP
Número Registro: 2024/0436597-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087894220198260248
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS DA ROSA LOPES
AGRAVANTE : PATRICIA CRISTINA SANTI LOPES
AGRAVANTE : PROTOTIPOS ASSESSORIA EM INJECAO PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LIA KARINA D'' AMATO - SP224941
AGRAVADO
: GENESIS SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS DA ROSA LOPES
AGRAVANTE : PATRICIA CRISTINA SANTI LOPES
AGRAVANTE : PROTOTIPOS ASSESSORIA EM INJECAO PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LIA KARINA D'' AMATO - SP224941
AGRAVADO
: GENESIS SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
Documento eletrônico VDA48410653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: 10cb6095-6f1d-4d54-9b0c-82ed51c39bda

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: 10cb6095-6f1d-4d54-9b0c-82ed51c39bda